Tribunal: TJMT
Processo: 0007595-58.2007.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007595-58.2007.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARDANS-RECONDICIONAMENTO DE PECAS P/VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 01.202.077/0001-07 (EMBARGANTE), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0007595-58.2007.8.11.0055

Embargos de Declaração no 0007595-58.2007.8.11.0055

Embargante
: CARDANS-RECONDICIONAMENTO DE PECAS P/VEICULOS LTDA - ME

Embargado
: ITAU UNIBANCO S.A.

5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - SÓCIA INDEVIDAMENTE IMPEDIDA DE MOVIMENTAR A CONTA DA EMPRESA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS - JUROS PROPORCIONAIS DESEMBOLSADOS PELA UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE SAQUES E TRANSFERÊNCIAS - LEGALIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - OMISSÃO VERIFICADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE MOVIMENTADOS E DOS ENCARGOS COBRADOS - RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ao impedir indevidamente a autora de movimentar a conta corrente da empresa, deve o banco responder pelos danos causados.

Não comprovado pela instituição financeira que as movimentações impugnadas foram realizadas pela parte autora, a restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta bancária é medida que se impõe.

O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram. Logo, verificada a possibilidade da integração do v. acórdão, possível se torna o acolhimento do pedido neste sentido formulado.

Por se tratar de condenação por danos materiais, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação e a correção monetária deve ser contada a partir da data do efetivo prejuízo.

O parcial provimento do apelo implica no afastamento da aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0007595-58.2007.8.11.0055

Embargos de Declaração no 0007595-58.2007.8.11.0055

Embargante
: CARDANS-RECONDICIONAMENTO DE PECAS P/VEICULOS LTDA - ME

Embargado
: ITAU UNIBANCO S.A.

5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
CARDANS-RECONDICIONAMENTO DE PECAS P/VEICULOS LTDA - ME
de acórdão que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - SÓCIA INDEVIDAMENTE IMPEDIDA DE MOVIMENTAR A CONTA DA EMPRESA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS - JUROS PROPORCIONAIS DESEMBOLSADOS PELA UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE SAQUES E TRANSFERÊNCIAS - LEGALIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ao impedir indevidamente a autora de movimentar a conta corrente da empresa, deve o banco responder pelos danos causados.

Não comprovado pela instituição financeira que as movimentações impugnadas foram realizadas pela parte autora, a restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta bancária é medida que se impõe.

O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.”

Alega que o acórdão é obscuro, porquanto não se verifica de forma clara e precisa quais são os danos materiais que devem ser reparados pelo banco embargado.

Sustenta que o acórdão foi omisso quanto aos R$6.000,00 transferidos indevidamente da conta corrente da empresa para a conta da sócia depois do desbloqueio.

Defende a necessidade de esclarecer
quais são os “juros proporcionais” a que se refere o acórdão embargado, bem como especificar o período devido, a fim delimitar o cálculo dos mesmos.

Afirma, ainda, que o acórdão é omisso quanto à incidência de juros de mora e correção monetária, bem como em relação aos honorários recursais.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 52702981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0007595-58.2007.8.11.0055

Embargos de Declaração no 0007595-58.2007.8.11.0055

Embargante
: CARDANS-RECONDICIONAMENTO DE PECAS P/VEICULOS LTDA - ME

Embargado
: ITAU UNIBANCO S.A.

5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

V O T O

Alega que o acórdão é obscuro, porquanto não se verifica de forma clara e precisa quais são os danos materiais que devem ser reparados pelo banco embargado.

Sustenta que o acórdão foi omisso quanto aos R$6.000,00 transferidos indevidamente da conta corrente da empresa para a conta da sócia depois do desbloqueio.

Defende a necessidade de esclarecer
quais são os “juros proporcionais” a que se refere o acórdão embargado, bem como especificar o período devido, a fim delimitar o cálculo dos mesmos.

Afirma, ainda, que o acórdão é omisso quanto à incidência de juros de mora e correção monetária, bem como em relação aos honorários recursais.

Pois bem. No caso, restou demonstrada a falha na prestação do serviço por parte do banco requerido, ao impedir indevidamente a autora de movimentar a conta corrente da empresa, de maneira que deve o réu responder pelos danos causados.

Desse modo, verificou-se que a autora alegou desconhecer os saques e transferências realizadas no período em que estava impedida de movimentar a conta corrente e o banco requerido não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as operações foram feitas pela requerente, de modo que foi determinada a restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta bancária.

No entanto,
realmente não há pronunciamento sobre os R$6.000,00 transferidos indevidamente da conta corrente da empresa para a conta da sócia após o desbloqueio, conforme o extrato de Id. 34644470 - Pág. 4.

Assim, nota-se que o banco requerido não demonstrou que a operação foi realizada ou solicitada pela autora, de modo que tal quantia também deverá ser restituída.

No que diz respeito aos encargos cobrados pela instituição financeira requerida, verifica-se dos extratos de Id.

34641976, 34641977, 34641978, 34641979 que a ré efetuou a cobrança de diversas taxas, tarifas e outros encargos na conta corrente da autora, em razão da ausência de fundos ocasionada pela impossibilidade de movimentação da conta.

Desse modo, o banco requerido deverá restituir à autora os encargos indevidamente cobrados, durante e após o período em que a requerente esteve impedida de movimentar a conta corrente, em razão da falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

Quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária da condenação,

por se tratar de condenação por danos materiais, os juros de 1% ao mês devem fluir a partir da citação e a correção monetária deve ser contada a partir da data do efetivo prejuízo
.

Logo, em razão da possibilidade da integração do acórdão e do efeito infringente, é o caso de sanar as omissões apontadas, a fim de condenar o banco requerido à restituição dos valores indevidamente sacados e transferidos da conta corrente da autora
(R$14.593,47)
, bem como dos encargos cobrados em razão da ausência de fundos
ocasionada pela impossibilidade de movimentação da conta, conforme os extratos de Id.

34641976, 34641977, 34641978, 34641979,
que deverão ser calculados em sede de cumprimento de sentença.

Por fim, no que diz respeito à majoração da verba honorária, vê-se que o apelo da autora foi parcialmente provido. Desse modo, certo é que, sem importar a amplitude da razão dada, o parcial provimento do apelo implica no afastamento da aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido o STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11 DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

1. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.

Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

2. No presente caso, o Tribunal de origem entendeu que não houve julgamento extra petita. Consignou: "Conforme assinalado no aresto embargado (f. 202 verso - TJ), a alegação de excesso de execução estava expressa na petição inicial quando o embargado justificou o pedido de apresentação de documentos numa suposta incorreção do quantum executado. Além do mais, se a própria exequente, ora embargante, concordou que havia o excesso de execução apontado pela Contadoria Judicial, negar que fosse feita a exclusão do excesso permitiria o enriquecimento sem causa da recorrente, o que a ordem jurídica pátria não tolera". (fl. 228, e-STJ).

3. Consoante jurisprudência sedimentada no STJ, não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita.

4. Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar o julgamento extra petita, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. No caso dos autos, houve o parcial acolhimento do apelo da ora agravante, pelo Tribunal de origem.
Dessa forma, provido o recurso, ainda que em parte, incabível a majoração da verba honorária, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015
.

6. Agravo em Recurso Especial conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe provimento.”
(AREsp 1532049/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019) (grifei).

Desse modo, não há falar em omissão quanto à majoração da verba honorária em grau recursal.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
aos declaratórios, para sanar as omissões apontadas,
a fim de condenar o banco requerido à restituição dos valores indevidamente sacados e transferidos da conta corrente da autora
(R$14.593,47)
, bem como dos encargos cobrados em razão da ausência de fundos
ocasionada pela impossibilidade de movimentação da conta,
que deverão ser calculados em sede de cumprimento de sentença, com
juros de 1% ao mês a partir da citação e a correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020